Tribunal: TJMT
Processo: 1008498-39.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008498-39.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[SUSEKIL PEREIRA AMURIM - CPF: 027.832.731-10 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito objeto da lide no valor de R$ 644,30 (seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade da cobrança e da negativação. Alega que apresentou documentação suficiente para comprovar a contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito objeto da lide no valor de R$ 644,30 (seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade da cobrança e da negativação. Alega que apresentou documentação suficiente para comprovar a contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025